Tribunal: TJSP
Processo: 1004897-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício de natureza acidentária, é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho.
Recurso desprovido.